Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722566-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDA: INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE AÇÕES. SOCIEDADE PERSONIFICADA. IMPUGNAÇÃO. ATIVOS ILÍQUIDOS. PLAUSIBILIDADE. VALOR ECONÔMICO. OBRIGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. PATRIMÔNIO RESPONDE POR DÍVIDAS. AÇÕES. TRANSFERÊNCIA PARA O CREDOR. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ART. 861 DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A insurgência do agravante contra a penhora dos ativos ilíquidos não se reveste de plausibilidade, uma vez que a falta de liquidez não se confunde com a inexistência de valor econômico. Desse modo, uma vez que se encontra inadimplente com suas obrigações, seu patrimônio deve responder pelas dívidas, sendo, portanto, cabível a penhora de ações de sociedade personificada. Vislumbra-se eventual equívoco em se ordenar prematuramente a transferência das ações para a titularidade do credor, porquanto o Código de Processo Civil tem regramento específico para a liquidação de ações de companhias de capital fechado, conforme disciplinado no art. 861. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 831 do Código de Processo Civil, defendendo que os ativos bloqueados não são objeto de negociação em mercado organizado, de modo que não possuem parâmetros de precificação disponíveis publicamente, sendo ativos ilíquidos, motivo pelo qual não é possível averiguar se a quantidade bloqueada é suficiente para satisfazer o débito ou se incorre em excesso de penhora. Assim, pede a imediata liberação dos valores bloqueados; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/SP 175.215. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 831 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “uma vez que se encontra inadimplente com suas obrigações, seu patrimônio deve responder pelas dívidas, sendo, portanto, cabível a penhora de ações de sociedade personificada” (ID 15773820), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações relativas à recorrida sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/SP 175.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025